Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706982-03.2022.8.07.0016 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: FRANCISCO MARQUES PEREIRA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF que – por inépcia (CPP, art. 395, I) – rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de FRANCISCO MARQUES PEREIRA SILVA, em relação ao crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 (ID 32461552). Nas razões recursais (ID 32461553), o MPDFT pugna pelo recebimento integral da denúncia e o regular prosseguimento do feito. Argumenta que, embora a decisão tenha considerado o princípio da consunção em relação aos delitos de ameaça e lesão corporal, o princípio não é aplicável. Aduz que o referido aforismo refere-se a situações nas quais um crime menos grave é meio necessário ou normal fase de execução de outro delito mais grave. Sustenta que, no caso, o crime de ameaça não é meio necessário para a ofensa à integridade física da vítima, tampouco serviu de instrumento para a consumação do crime de lesão corporal. Assevera ainda que os crimes foram praticados com desígnios autônomos e ofensa a bens jurídicos diversos. A Defensoria Pública do Distrito Federal apresenta contrarrazões (ID 32461556), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial. Sustenta a Defesa Técnica, em síntese, que “ambos os crimes foram praticados no mesmo contexto” e que “o crime de ameaça se esgotou no exato momento em que as supostas agressões foram iniciadas pelo réu”. Em juízo de retração previsto no art. 589 do CPP, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 32461557). A 9a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 32815475). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Penal autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo Magistrado, de ofício e em qualquer fase do processo: "Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício". A declaração de extinção da punibilidade, por prescrição, comporta decisão monocrática, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) IIII – admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. (grifei) Após detida análise do processo, observei que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao crime de ameaça, encontra-se fulminada pela prescrição. Cumpre recordar o histórico do processo para esclarecer de forma satisfatória a ocorrência da prescrição. O MPDFT ofereceu denúncia contra FRANCISCO MARQUES PEREIRA DA SILVA, imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 129, §9o, do Código Penal e no art. 147, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. O titular da ação penal narrou na denúncia (ID 32461539): I. No dia 10 de março de 2017, por volta das 08h30, no SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 04, Invasão CCBB, Brasília/DF, o denunciado FRANCISCO, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Ana Gardenia Silva, causando-lhe as lesões de scritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls . 25/2, prevalecendo-se de pretérita relação íntima de afeto. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado FRANCISCO, de forma livre e consciente, ainda ameaçou sua ex-companheira Ana Gardenia Silva, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. II. Segundo se apurou, o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento afetivo por aproximadamente cinco anos. Todavia, na data dos fatos, encontravam-se separados há, aproximadamente, uma semana. Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima estava em casa, quando o denunciado apareceu afirmando que queria reatar o relacionamento, o que foi recusado pela vítima. Em seguida, o denunciado passou a desferir socos contra o rosto da vítima, causando-lhe diversas lesões, e também a ofendê-la e ameaçá-la dizendo “sua safada, se você não for minha, você não será de mais ninguém, agora aguente as consequências, toma cuidado porque você pode estar sozinha aqui, eu pego você e vou te matar”. Além disto, o denunciado também segurou a ofendida pelo pescoço, tampando-lhe a boca e o nariz, asfixiando-a. Conforme relatado, a denúncia foi recebida parcialmente, em 24 de abril de 2020, uma vez que a Magistrada rejeitou a inicial acusatória em relação ao delito de ameaça, por considerar que “o denunciado agiu nas mesmas circunstâncias do delito de lesão corporal, identificando-se o nexo de dependência da medida em que a ameaça foi concretizada no mesmo contexto fática da agressão praticada” (ID 32461552). Sobreveio o recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público no qual requer o recebimento integral da denúncia, sob o argumento de que o princípio da consunção não é aplicável à espécie. A prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da condenação, começa a correr do dia em que o crime de consumou, conforme previsão do art. 111, inciso I, do Código Penal. No caso, portanto, iniciou-se o prazo prescricional no dia 10 de março de 2017. Consoante o art. 117 do mesmo diploma legal, o curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. Conforme consta dos autos, a denúncia não foi recebida e não houve qualquer outra causa de interrupção da prescrição. Ainda, convém salientar que o crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) prevê pena de detenção de um a seis meses e, nos termos do art. 109 do Código Penal, a prescrição regula-se pelo máximo da pena aplicada. É dizer, no caso, consoante o inciso VI do art. 109 do CP, a pena prescreve em 3 (três) anos. Assim, como o prazo prescricional começou a correr no dia 10 de março de 2017, no dia 24 de abril de 2020 já não mais seria possível receber a denúncia em relação ao crime de ameaça, uma vez que o delito já estava prescrito. Considerando que, no dia 9 de março de 2020 o crime de ameaça já estava fulminado pela prescrição, não resta outro caminho senão declarar extinta a punibilidade do acusado, dado o transcurso de mais de três anos posteriores à data do fato sem que houvesse qualquer causa interruptiva da prescrição. Diante do exposto, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO MARQUES PEREIRA DA SILVA em relação ao crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV e no art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e, em consequência, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito, por prejudicialidade, na forma do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador